Tribunal: TJMT
Processo: 0017659-88.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017659-88.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEIKSON PEDRO DE ARRUDA (APELANTE), JEIKSON PEDRO DE ARRUDA - CPF: 029.464.001-07 (APELANTE), LUCIANA GOMES - CPF: 038.770.301-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PERSONALIDADE DO AGENTE, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

CONFISSÃO RECONHECIDA. PENA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo réu, condenado a 07 anos e 04 meses de reclusão pelo crime de roubo e receptação (art. 157,
caput
, e 180,
caput
, ambos do Código Penal). A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que a fundamentação para a negativação das circunstâncias judiciais é inidônea; bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência. A Procuradoria-Geral de Justiça, em preliminar, suscita, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva intercorrente em relação ao crime de receptação.

II. Questão em discussão

Há três insurgências recursais: (1) se está caracterizada a prescrição da pretensão punitiva intercorrente em relação ao crime de receptação; (2) se as circunstâncias judiciais negativadas na dosimetria da pena do crime de roubo foram fundamentadas de forma adequada; (3) se a confissão espontânea do apelante deve ser reconhecida como atenuante, com eventual compensação pela agravante da reincidência.

III. Razões de decidir

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena imposta na sentença condenatória. Aperfeiçoado o prazo prescricional na modalidade superveniente ou intercorrente, deve ser declarada a extinção da punibilidade estatal.

Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

A confissão, ainda que qualificada ou retratada em juízo, sempre atenua a pena.

A reincidência caracteriza-se pela existência de condenação por fato e com trânsito em julgado anterior ao novo crime.

IV. Dispositivo

Preliminarmente, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva intercorrente em relação ao crime de receptação, prejudicando a análise do mérito recursal quanto a este delito. No mérito, recurso parcialmente provido quanto ao crime de roubo, com redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1o; 157,
caput
; 180,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp 1695878/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Jeikson Pedro de Arruda
,

como incurso nas sanções dos artigos 157,
caput
e 180,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa em regime fechado.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública requer:
a)
o redimensionamento da pena-base, afastando a negativação pela culpabilidade, antecedentes, personalidade do agente e consequências do crime;
b)
o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea para ambos os crimes, compensando com a agravante da reincidência.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo parcial provimento do recurso (Id. 242945172).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se, preliminarmente, pela declaração de extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em relação ao ilícito previsto no artigo 180 do CP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, e, no mérito pelo parcial provimento do recurso defensivo.
”
(Id. 252536199).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analiso a preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

De acordo com o artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

In casu
, verifica-se da sentença objurgada que o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput
, do CP, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos.

Assim, devem ser observados os seguintes marcos temporais: a) denúncia recebida em 06/08/2015; e, b) sentença condenatória proferida em 24/04/2018, sendo certo que o Ministério Público tomou ciência da sentença em 10/07/2018 (Id. 242945152), evidenciando, portanto, o trânsito em julgado para acusação, após transcorrido o prazo recursal, em 15/07/2018 (Id. 242945173 – Certidão Trânsito em Julgado).

Desse modo, tendo em vista que entre a data da publicação da sentença condenatória até a presente data já transcorreram mais de 4 anos, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente ou intercorrente.

Na linha desse raciocínio, têm-se o seguinte julgado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRO RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E O SEGUNDO PELO COMETIMENTO DOS DELITOS DE FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA DE OFÍCIO – EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR, NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES
– [...] PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ARGUIDA DE OFÍCIO, TORNANDO PREJUDICADO O APELO DE UM DOS RÉUS E PARCIALMENTE PREJUDICADA A IRRESIGNAÇÃO DO OUTRO. APELO REMANESCENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO EX OFFICIO PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE, TORNANDO PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS.

1.
No que se refere ao crime de receptação atribuído ao primeiro recorrente e no tocante ao crime de corrupção de menor imputado ao segundo apelante, atua-se de ofício, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, em razão do extenso lapso temporal transcorrido desde a publicação da r. sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, com consequente extinção da punibilidade dos agentes. Via de consequência, fica prejudicado o primeiro recurso interposto e parcialmente prejudicado o segundo, ante a perda superveniente do interesse recursal.

2. Uma vez reconhecida a incidência da atenuante da [...]”
. (N.U 0002835-34.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024) Destaquei

Portanto,
acolho
a preliminar ministerial, e declaro extinta a punibilidade de Jeikson Pedro de Arruda, em relação ao delito de receptação, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, operada entre a data da publicação da sentença condenatória e o julgamento do presente recurso, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1a parte) c/c o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

A defesa busca o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais:
“culpabilidade; antecedentes; personalidade do agente e consequências do crime”
e, como consequência, que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

“Pena base (CP, artigo 59 c/c artigo 60): partindo do mínimo

legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) diasmulta, passo à análise das circunstâncias judiciais:
Culpabilidade
: evidente e acentuada.
Antecedentes
: As 02 (duas) sentenças condenatórias com trânsito em julgado em datas posteriores ao fato em análise (1- Ação Penal n. 15859-

64.2011.811.0042 — Código 316744 — Quarta Vara Criminal

de Cuiabá/MT — trânsito em 20/07/2015 e 2 — Ação Penal n.

405-73.2013.811.0042 — Código 340700 — que tramitou na

Décima Vara Criminal de Cuiabá/MT — trânsito em 12/04/2015 e tornou a 02 Guia de Execução de Pena, que está unificada no PEP 415251) serão consideradas para a caracterização de maus antecedentes. Esclareço que a condenação havida no processo descrito à fl. 81-v (Executivo de Pena n. 20300- 49.2015.811.0042 — Cód. 415251 — em trâmite na Segunda Vara Criminal desta Capital — decorrente do Processo n. 17321-51.2014.811.0042 — Código 375992 — que tramitou na 2 Vara Criminal de Cuiabá/MT) caracteriza a agravante da reincidência, pelo que deixo para valorá-la por ocasião da segunda fase, o que faço em reverência à Súmula n.° 241 do STJ. Conduta social: o réu ostenta péssimo comportamento social.
Personalidad
e: já formada, com nítida propensão à delinquência e absoluta indiferença com as regras de convívio social. Motivos: a busca do lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, normal para o crime' em questão.

Circunstâncias: as circunstâncias do crime
não legitimam a exasperação da pena.
Consequências
: além do abalo emocional sofrido pela vítima, houve também o desfalque patrimonial, haja vista que o bem roubado foi recuperado e

entregue à vítima com avaria (visor quebrado).

Comportamento da vítima: a vítima em absolutamente nada contribuiu para o comportamento delituoso perpetrado pelo réu.

Capacidade econômica: pouco determinada. Pena base: Fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa de 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigidos (CP, art. 49, g 1° e 2°). [...]”
Id. 242945152.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento.

Isso porque, no tocante à culpabilidade, observa-se que não ficou demonstrado em que aspecto a conduta do agente se mostrou reprovável, apta a merecer a valoração negativa. Apontou-se aspectos genéricos que não servem para amparar referida desvaloração,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“[...] culpabilidade do réu, como sabido compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos.
Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza”,
ou seja, não autoriza o plus de reprovação, porque são circunstâncias imprescindíveis para a configuração do crime, e não agregam maior gravidade ao fato.”
Sobre o tema, vide: STJ - AgRg no REsp 1695878/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).

Ademais, estabelece o Enunciado n. 12, este e. TJMT que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Logo, a culpabilidade enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal deve ser considerada em sentido lato. Isto significa que a valoração deve ser realizada de acordo com juízo de reprovabilidade da conduta praticada, sem levar em conta o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, inerentes ao tipo penal.

Desta forma, entendo que a censurabilidade da conduta é própria do crime pelo qual o acusado foi condenado.

Além disso, nota-se que também houve equívoco do magistrado em valorar a personalidade do acusado como desfavorável apenas pelo fato de possuir antecedentes criminais, já que é sabido que a valoração da personalidade exige fundamentação idônea, sendo que condenações criminais transitadas em julgado não podem ser utilizadas para negativar mais de uma circunstância do artigo 59 do Código Penal, tampouco para deduzir que o acusado seja propenso a praticar crimes. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“[...] 2.
No caso, verificou-se ser inidôneo o aumento da pena-base, considerando desfavorável o vetor relativo à personalidade do agente, no sentido de que ele seria propenso à prática de crimes, pois, nos termos do entendimento firmado nesta Corte, mesmo "as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pe
na [...]"
(STJ - AgRg no HC: 626522 PE 2020/0299554-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2021) Destaquei

Quanto às consequências do crime, também não demostrou o magistrado elementos concretos a justificar a desvaloração aferida. Em realidade, infere-se da fundamentação posta a utilização de termos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal "abalo emocional” e “desfalque patrimonial”, não se demonstra o plus advindo do ato ilícito praticado pelo réu.

Fez anotar a douta Procuradora de Justiça que
“Da análise do depoimento da vítima, acrescido ao ilustrado nos autos,
não restou demonstrado que a vítima suportou abalo emocional, além daquele que compõe o próprio tipo penal. [...] Eventual desfalque patrimonial é inerente a figura do crime contra o patrimônio e, no caso concreto, não houve tal prejuízo, posto que a res furtiva foi recuperada,
razão pela qual a vítima não suportou prejuízo patrimonial.”
Id. 252536199.

Acerca dos aspectos referenciados,
trago à colação a manifestação doutrinária de
Ricardo Augusto Schmitt:

[...] Por isso, nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, sua maior ou menor repercussão e seus efeitos. Porém, normalmente os tipos penais já possuem uma consequência implícita, isto é, que lhe é inerente,
razão pela qual deverão ser sopesadas apenas as consequências que se projetarem para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração (bis in idem).

A valoração das consequências do crime exigirá a comprovação de um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo
. A título de exemplos, não são passíveis de valoração a morte no homicídio, a subtração de coisa móvel no furto, a existência de ferimentos nas lesões corporais, os malefícios causados à sociedade pelo tráfico de drogas, pois todos esses resultados são inerentes aos respectivos tipos penais.

(Sentença Penal Condenatória. 14a ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 129; 161/162 e 167/168).

Assim sendo, a culpabilidade, personalidade do agente e consequências do crime devem ser consideradas neutras.

Além disso, equivoca-se a sentença quando afirma que o réu é multireincidente.

No executivo de pena n. 0020300-49.2015.8.11.0042, constam 2 (duas) condenações transitadas em julgado, onde consta a ação penal no. 0015859-64.2011.811.0042 e 0000405-73.2013.8.11.0042.

Ocorre que no processo n° 0015859-64.2011.811.0042 (data do fato: 29/09/2011 – data do trânsito em julgado: 20/07/2015), o apelante teve a extinção da punibilidade declarada em 15/07/2015, posto que alcançado pela prescrição.

Todavia, o processo n° 0000405-73.2013.8.11.0042 refere-se a fato consumado antes da prática do delito em questão (data do fato: 10/12/2012), com trânsito em julgado também em data anterior (12/04/2015), portanto, apto a justificar os maus antecedentes, visto que nada obsta que as condenações, cujo fato é anterior, mas o trânsito em julgado posterior ao crime em análise, sejam deslocadas para a primeira fase à título de maus antecedentes.

Sobre o tema, o STJ pontua:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024) Destaquei

Noutra quadra,

a reincidência caracteriza-se pela existência de condenação definitiva, por fato e com trânsito em julgado anterior ao novo crime cometido (CP, art. 63).

Prosseguindo, quanto a irresignação da defesa a respeito da confissão espontânea do crime de roubo, sustentando que
“A rigor, o fato de o Apelante ter confessado a participação delitiva já lhe traz o benefício da atenuante da confissão, já que a alegação é utilizada como fundamento para a condenação.”

Aqui a razão também lhe assiste, visto que o juiz
a quo
, equivocadamente, destacou em sua decisão que
“que inexiste circunstância atenuante”
, olvidando da confissão do apelante nas duas fases em que foi inquirido.

Como reiteradamente decidido, a confissão, deve ser considerada na segunda fase da dosimetria (Súmula 545/STJ), permitindo-se a compensação parcial com a agravante da reincidência.

Os julgados transcritos corroboram o entendimento:

“[...] A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 545 do STJ) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 916.029/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024) Destaquei

“[...] Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes. (AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024) Destaquei

Posto isto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena do apelante, do seguinte modo:

Presente uma circunstância judicial negativa, fixo a pena base em 4 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu registra duas condenações criminais (executivo de pena n.
0020300-49.2015.8.11.0042
), tendo uma delas sido utilizada na etapa anterior para valorar os maus antecedentes, conforme já explicitado, motivo pelo qual aumento para 05 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa a pena aplicada, nos termos do art. 61, I, do CP. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo em 03 (três) meses.

Na terceira fase, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para readequar a reprimenda fixando de forma definitiva em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses
e 10 (dez) dias de reclusão e
ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença objurgada.

De ofício
, acolho a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, para declarar extinta a punibilidade de Jeikson Pedro de Arruda, em relação ao delito de receptação, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, em prejuízo da análise do mérito do apelo em relação a esse delito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025